Tribunal: TJPA
Processo: 0806884-91.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806884-91.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PAULINO FRANCISCO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. SOLIDARIEDADE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO INCLUSIVE PELA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso em exame foi atribuído o valor da causa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando a sucumbência do apelante, foi fixado o patamar de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa. Entendo que agiu com acerto o Juízo de origem, ao fixar o percentual mínimo previsto, considerando a condenação com base no valor da causa informado. Isso porque o CPC é taxativo, nos termos do art. 85, §4º, III c/c §3º, I do CPC.

2.

Considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença.

3.

Contudo, assevero que o Juízo de origem não
direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990.

4.

Desse modo, mantida a necessidade de cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Santarém e dar parcial provimento ao recurso do Estado do Pará, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
05

de setembro

de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo

MUNICÍPIO DE SANTARÉM e ESTADO DO PARÁ, contra decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por PAULINO FRANCISCO DA SILVA, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.

Em síntese, consta na ação de origem que o paciente precisa com urgência de cirurgia de revascularização do miocárdio, tendo como base os laudos médicos anexados nos autos, em virtude que é portador de dispneia e precordialgia típica, afirmando ainda que esta patologia é de natureza grave, a qual corre o risco de evoluir para óbito, portanto, devido à gravidade do seu quadro de saúde, requer, liminarmente que os réus viabilizem e realizem o procedimento cirúrgico de Revascularização Miocárdica, no prazo limite de 24 (vinte) horas e, no mérito requereu a confirmação da liminar.

Foi juntado laudo.

O Município de Santarém se manifestou alegando que não realiza este procedimento, o qual o autor necessita, contudo, informou que já foi solicitada a internação do requerente no Hospital Regional do Baixo Amazonas, desde o dia 01/09/2020 a fim de que realizar o procedimento pleiteado, ressalta ainda que não houve liberação de leito da rede estadual com o intuito de que seja procedida a respectiva transferência.

O Estado do Pará não se manifestou.

O Juízo da 6ªVara Cível de Santarém deferiu a liminar pleiteada.

O Estado do Pará apresentou contestação requerendo a modificação da concessão de tutela provisória, alegado que se encontram ausentes os requisitos qualificadores, como também que os pedidos formulados pelo autor inerentes ao Estado do Pará sejam julgados improcedentes, por fim requereu acerca da impossibilidade de condenação em custas e as demais despensas processuais por ser isento.

O Município de Santarém ofereceu Contestação requerendo que seja julgada a preliminar arguida, que seja decretada a ilegitimidade passiva do Município de Santarém, bem como a total improcedência de todos os pedidos realizados pelo autor em desfavor do Município de Santarém, visto que se encontram ausentes fundamentos fáticos e jurídicos.

O Juízo determinou a intimação das partes com relação ao julgamento antecipado do mérito.

Em sentença de mérito, o Juízo Singular julgou procedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a liminar proferida na decisão constante do ID 21735539 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, em desfavor do ESTADO DO PARÁ (POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), para o fim de determinar que os réus procedam à transferência do autor, via UTI aérea, se necessário, bem como a sua internação, às suas expensas, em estabelecimento hospitalar, público ou particular, na cidade de Belém/PA, para a realização do procedimento de Revascularização do Miocárdio e/ou outros necessários. Os réus são isentos do pagamento de custas, nos termos da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu Município de Santarém em honorários advocatícios, no percentual de R$ 10% sobre o valor da causa.

Deixo de condenar o Estado do Pará em honorários advocatícios, ante o teor da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC). Ultrapassado prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.”

Em suas razões recursais, o município apelante impugna o valor arbitrado a título a honorários sucumbenciais, requerendo sua redução em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Já o Estado do Pará em seu recurso aduz a ausência de direito ao tratamento fora do domicílio, competência do município, TEMA 793, STF, inexistência de requerimento administrativo formulado, impossibilidade de fixação de astreintes contra a fazenda pública, concessão de efeito suspensivo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas c
ontrarrazões aos recursos de Apelação Cível.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

O município apelante impugna o valor arbitrado a título a honorários sucumbenciais, requerendo sua redução em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame foi atribuído o valor da causa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Considerando a sucumbência do apelante, foi fixado o patamar de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

Entendo que agiu com acerto o Juízo de origem, ao fixar o percentual mínimo previsto, considerando a condenação com base no valor da causa informado.

Isso porque o CPC é taxativo, nos termos do art. 85, §4º, III c/c §3º, I do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
”

Desse modo, tendo em vista que o percentual fixado está de acordo com a previsão contida no CPC/2015, entendo devida sua manutenção em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, nego provimento do recurso.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Além disso, está estabelecida no inciso II, do art. 23, da CF/88 a competência comum do Estado para cuidar da saúde e assistência publica. Vejamos:

“Art. 23. É
competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

Outrossim, destaco, ainda, que
em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Ademais,
a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II, da CF⁄1988).

Desse modo, considerando o amplo reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes em questão de direito à saúde, notória a legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como dar cumprimento ao determinado em sentença.

Contudo, assevero que o Juízo de origem não
direcionou o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, assevero que compete ao ente municipal o fornecimento do tratamento em questão com fulcro no art. 18 da Lei n. 8.080/1990, a seguir transcrito:

“Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir
e executar os serviços públicos de saúde;”

Desse modo, mantida a necessidade de cumprimento da sentença em questão pelo recorrente, em razão da prevalência do direito à saúde, possíveis gastos realizados pelo apelante podem ser objeto de ressarcimento o que pode se dar inclusive em âmbito administrativo, conforme art. 35, VII da Lei n. 8.080/1990, conforme se observa a seguir:

“
Art. 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos:

(...)

VII -
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo
.
”

Além do que,
importante asseverar que regulamentações como as do Ministério da Saúde, por certo, devem ser seguidas sempre que possível, já que visam ajustar as políticas públicas ao melhor atendimento dos cidadãos. Entretanto, no caso concreto, deve ser dado maior privilégio ao direito fundamental à vida e à saúde, uma vez que estes se sobrepõem às formalidades e regras administrativas aplicáveis.

De mais a mais, a alegação genérica de impossibilidade de fixação de astreintes contra a fazenda pública não encontra respaldo na legislação vigente, por isso, não merecendo acolhimento esse argumento.

Desse modo, o recurso merece parcial provimento, para assegurar o direito ao ressarcimento, considerando a competência do ente municipal para
gerir
e executar o serviço público em questão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do Município de Santarém e conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação cível, para, considerando a competência do Município, reconhecer o direito do ente estadual de requerer ressarcimento pelos custos do tratamento em questão, à luz do TEMA 793 DO STF,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022